Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL PARTILHADO EM ANTERIOR AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIREITOS DE NATUREZA OBRIGACIONAL TRANSACIONADOS ENTRE AS PARTES. BEM ANTERIORMENTE NEGOCIADO EM FRAUDE CONTRA O CONJUGE RECORRENTE. REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE PROPRIEDADE NO TABELIONATO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL NESSE SENTIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese dos autos cuida de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de extinção de condomínio, esse formado, por sua vez, em razão de sentença proferida em ação de sobrepartilha, na qual conferiu-se a cada um dos ex-cônjuges 50% dos direitos de natureza obrigacional sobre o imóvel.
2. Nos autos da ação de sobrepartilha, ficou consignada a titularidade dos direitos de natureza obrigacional sobre o imóvel na proporção de 50% ao recorrente, em razão de anterior ação anulatória movida por este em desfavor de sua ex-cônjuge e outros, na qual ficou constatada a ocorrência de fraude, eis que essa vendera o imóvel a parentes, por meio de procuração pública conferida unicamente a ela pelos ex-proprietários, sem a anuência do recorrente; 2.1. Por força do reconhecimento de fraudes na ação anulatória, os dois últimos registros de compra e venda do imóvel foram cancelados, retornando o registro de propriedade na matrícula do imóvel aos antigos proprietários.
3. Considerando a natureza dos direitos contratuais partilhados, o título judicial exequendo nada dispôs acerca da propriedade do bem, ou de sua aquisição pelo registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual descabe pleitear a ampliação do objeto da execução, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da adstrição ao título executivo.
4. A homologação dos acordos promovidos entre as partes tanto em 1a quanto em 2a Instâncias, os quais levaram o agravante a deter 100% dos direitos contratuais sobre o imóvel objeto da ação, se pautou no direito reconhecido pela sentença exequenda, não possuindo o condão de convolar direito obrigacional em direito real de propriedade a ser adquirido pelo registro no Cartório de Imóveis.
5. À mingua de provimento judicial que determine a alteração da propriedade na matrícula do imóvel em favor do agravante, deve este se valer da via processual adequada, nos termos do § 2o do art. 1.245 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.